Tribunal: TJPA
Processo: 0006358-07.2016.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006358-07.2016.8.14.0017

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE OTAVIO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto nos autos de ação de obrigação de fazer. Alegação de omissão quanto à análise da Portaria nº 154/2008 do Ministério da Previdência Social e do artigo 37, XVI e XVII, da Constituição Federal, que tratam, respectivamente, da emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e da vedação à acumulação remunerada de cargos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos normativos invocados pelos embargantes e se há fundamento para a concessão de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou a controvérsia de maneira clara e fundamentada, considerando a supremacia do direito constitucional à obtenção de certidões em repartições públicas (art. 5º, XXXIV, da CF/88) sobre a restrição imposta pela Portaria nº 154/2008.
5. Inexiste omissão quanto ao artigo 37, XVI e XVII, da Constituição Federal, pois a matéria debatida nos autos não se refere à acumulação de cargos, mas apenas ao direito do embargado à emissão da CTC.
6. O julgador não está obrigado a responder expressamente a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
7. Inviabilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, tendo em vista que a decisão embargada não contém vícios aptos a justificar sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. "Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material".
2. "A obtenção de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) é direito assegurado constitucionalmente, não podendo ser restringido por norma infraconstitucional".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 777252/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no RMS 29.489/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ E IGEPPS,
em face do Acórdão de (ID. nº 24020334), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
JOSÉ OTÁVIO RIBEIRO.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão ao não analisar determinados dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relevantes para a solução da controvérsia.

Aduz, inicialmente, que não houve exame, pelo r. Desembargador relator, da Portaria nº 154/2008 do Ministério da Previdência Social, que disciplina a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelos regimes próprios de previdência social.

Argumenta que o artigo 12 da referida portaria dispõe expressamente que a CTC só pode ser emitida para ex-servidor, sendo esta norma fundamentada na Lei nº 9.717/98, que regula os regimes próprios de previdência social.

Assevera, ainda, que o acórdão embargado deixou de analisar o disposto no artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, que trata da vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, salvo exceções.

Expõe que o embargado manteve dois vínculos distintos ao longo do tempo: o primeiro, exercido na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER/PA, como empregado celetista, entre 01/05/1976 e 27/04/2004, sem contribuições para o RPPS; o segundo, na Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC, desde 23/04/1985, no cargo de Datilógrafo.

Alega que a ausência de manifestação sobre tais normativos compromete a fundamentação do acórdão e justifica a oposição dos presentes embargos para sanar omissão e possibilitar o necessário prequestionamento da matéria.

Por fim, sustenta que os embargos não possuem caráter protelatório nem configuram má-fé, sendo imprescindíveis para viabilizar a interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos e de prequestionamento, para que o órgão julgador se manifeste expressamente sobre os dispositivos indicados na fundamentação.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24785032).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em apreço
,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

O embargante alega omissões quanto à impossibilidade de expedição de certidão de tempo de contribuição para servidor ativo, com fundamento na Portaria nº 154, de 15 de maio de 2008, do Ministério da Previdência Social, bem como em relação ao acúmulo indevido de cargos públicos.

O embargante fundamentou a negativa de expedição da certidão no artigo 12 da Portaria nº 154, de 15 de maio de 2008, do Ministério da Previdência Social, sob o argumento de que o documento somente pode ser fornecido após o desligamento do servidor do regime próprio de previdência. No entanto, a Constituição da República garante o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa ou esclarecimento de situações de interesse pessoal do requerente, sem impor qualquer condição.
Dessa forma, norma infraconstitucional que restringe esse direito não pode prevalecer sobre o texto constitucional.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Decisão
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim do: “Remessa oficial e apelações cíveis voluntárias. Ação de mandado de segurança. Funcionária pública estadual. Tempo de serviço público. Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), para averbação no INSS. Negativa. Exigência administrativa de renúncia de direitos de servidor. Descabimento. Violação ao art. 5º, XXXIV, da Constituição da Republica. Direito líquido e certo lesado. Desaverbação do tempo de contribuição no Estado de Minas Gerais. Perda de consectários, como biênios e quinquênios.Efeitos naturais. Segurança parcialmente concedida. Sentença confirmada, prejudicada a segunda apelação e negado provimento à primeira. 1. Negativa de fornecimento de certidão de tempo de contribuição previdenciária, justificada na falta de renúncia de direitos do servidor, ainda que para fins de averbação no INSS, viola o direito líquido e certo previsto no art. 5º, XXXIV, da Constituição da Republica. 2. Requerida a certidão de tempo de contribuição no Estado, para fins de averbação no INSS, impõe-se, como efeito natural do pedido, a desaverbação do tempo de contribuição original, com a consequente perda de consectários. 3. Remessa oficial e apelações voluntárias conhecidas. 4. Sentença que concedeu em parte a segurança confirmada, no reexame necessário, prejudicada a segunda apelação e negado provimento à primeira.” (fl. 154). No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que “(...) é preciso que se reexamine a questão à luz das normas constitucionais, já exaustivamente prequestionadas, a saber, quanto à garantia de acesso à informação, conforme previsto no art. 5º, inciso XXXIII, sem prejuízo, ainda, da prerrogativa de obter certidões (inc. XXXIV) em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.”(fl. 184). Decido. A irresignação não merece prosperar. Consignou o Tribunal de origem que:
“O impetrado invocou o art. 12, da Portaria nº 154, de 15.05.2008, expedida pelo Ministério da Previdência Social, para negar a certidão, ao fundamento de somente ser fornecida após o desligamento do servidor do regime próprio de previdência. Porém,a Constituição da Republica assegura a obtenção de certidão em repartição pública para a defesa ou esclarecimento de situações de interesse pessoal da requerente e não estabelece qualquer condição. Assim, a norma infraconstitucional que impõe condições ao fornecimento da certidão não pode prevalecer.
Portanto, estão mesmo presentes os pressupostos para o exercício do direito constitucionalmente garantido, e a sentença que concedeu parcialmente a segurança, nesta parte, deve ser confirmada. Com estes fundamentos, nos limites do reexame necessário, confirmo a r. sentença, prejudicado o segundo apelo voluntário.” (fls. 158-159). Verifico que o Tribunal a quo solucionou a controvérsia em questão com base em interpretação de legislação infraconstitucional (Portaria nº 154, de 15.05.2008, expedida pelo Ministério da Previdência Social) e no conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, para se dissentir do acórdão recorrido e se entender pela total concessão ou pela denegação da segurança, conforme os pedidos dos recorrentes, far-se-ia imprescindível a análise da referida legislação infraconstitucional, providência que encontra óbice em sede de apelo extremo. Ofensa à Constituição, se existente, dar-se-ia de maneira meramente reflexa ou indireta. Há que se mencionar, por fim, o óbice representado pela Súmula 279 do STF, que veda a análise de fatos e provas no âmbito do recurso extraordinário. Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 544, § 4º, II, “b”, do CPC). Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2013.Ministro Gilmar MendesRelatorDocumento assinado digitalmente

(STF - ARE: 777252 MG, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/11/2013, Data de Publicação: DJe-229 DIVULG 20/11/2013 PUBLIC 21/11/2013)

Em relação ao tema, ressalto o pronunciamento do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OBTENÇÃO DE CERTIDÃO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. INTERESSE PARTICULAR OU COLETIVO. DIREITO À INFORMAÇÃO.
SEGURANÇA CONCEDIDA. PROVIMENTO NEGADO. 1. O art. 5º, XXXIII, da CF/88 assegura o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo. 2. Na espécie, inexiste justificativa para não se conceder a certidão solicitada, pois o caso não envolve informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 3.
O não fornecimento da certidão pleiteada constitui ilegal violação de direito líquido e certo do impetrante de acesso à informação de interesse coletivo, assegurado pelo art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 29.489/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015)

Dessa forma, verifico que se encontra escorreita a decisão embargada, sendo indevida a negativa da autarquia previdenciária em fornecer o documento, sob pena de negar efetividade ao texto constitucional.

No que tange à alegação de acúmulo de cargos, imperioso destacar que não é discutido nos autos o período a constar na Certidão de Tempo de Contribuição almejada,
mas somente que o embargante não pode negar o seu fornecimento.

Assim, dispõe a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
. CERTIDÃO CONDICIONADA AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO DE OBTER CERTIDÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ENTREGA DA CERTIDÃO
. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o fornecimento de certidão de tempo de serviço à Apelada. 2.
O artigo 5º, inciso XXXIV da CF/88 assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, sendo, portanto, direito da Impetrante a obtenção da certidão requerida perante o IGEPREV. 3. Não há como admitir a restrição na forma pretendida pelo Apelante, sob pena de afronta ao direito de obter certidões assegurado constitucionalmente. Registre-se ainda, que tal direito decorre do princípio da publicidade previsto no art. 37 da Carta Magna, que impõe à administração pública o dever de dar publicidade aos atos administrativos, resguardados os casos que demandem o devido sigilo de dados, o que não é o caso dos autos, uma vez que a impetrante almeja certidão de tempo de serviço para fins de aposentadoria perante o INSS
. 4. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alínea “g”. Recurso provido em relação a este aspecto. 5. Apelação e remessa necessárias conhecidas e parcialmente providas para reformar a sentença apenas em relação à condenação da fazenda pública ao pagamento de custas. (4209510, 4209510, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-17)

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 03/06/2025